Tribunal: TJDFT
Processo: 0712833-16.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
CIVIL. APROPRIAÇÃO POR TERCEIROS (“HACKER”) DE PERFIL DE USUÁRIO EM REDE SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO.
I. Apropriação por terceiros do perfil em rede social em, 15.6.2019. Constatação de que a conta da requerente teria sido invadida por “hacker”, o qual condicionou a devolução do acesso ao pagamento de 50 dólares. Tentativas, sem êxito, ao restabelecimento de conta de usuária, a despeito do atendimento aos procedimentos de recuperação de acesso fornecidos pelo requerida.
II. De outro lado, o requerido aduz que o nome do perfil inscrito na rede social indicado na petição inicial (“@thauanne_queiroz”) não pertence à requerente. Aduz que a conta invadida pelo suposto “hacker” teria sido devidamente identificada (“@thauannequeiroz”) e a consumidora, após seguir as orientações repassadas, teria restabelecido seu acesso no dia 1o.10.2019. Justifica a improcedência do pedido alternativo de exclusão da conta “@thauanne_queiroz”, em razão desse nome de usuário nunca ter “pertencido” à requerente. Alega que sua plataforma de serviços zela pela harmonia e segurança dos usuários, os quais também devem sempre observar os termos de uso. Sustenta a inexistência de falha na prestação de serviços e de danos morais.
III. Nesse quadro, as isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela requerente, escudados em conjunto probatório apto ao convencimento judicial (boletim de ocorrência policial n. 4.151/2019 – ID 15084992 e procedimentos com vistas à recuperação do perfil da rede social – IDs 15084987, 15084988 e 15084989). No particular, a própria requerida, em sede de embargos aclaratórios, assume que a consumidora perdeu o acesso à sua conta de usuária vinculada ao seu endereço de “e-mail” thauannyqueiroz38@gmail.com e esclareceu, ainda, que atualmente esse perfil encontra-se sob o nome de usuário diverso ao da requerente (“https://www.instagram.com/jalbalhabib005”). Ademais, a par da aparente imprecisão acerca do exato nome de usuário a ser restituído e/ou restabelecido à requerente, frisa-se que o douto juízo sentenciante intimou a consumidora para esclarecimentos (ID 15085414), a qual, em resposta, afirmou que sua conta é a “@thauannequeiroz_” (ID 15085416).
IV. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, Art. 373, inciso II) ou de ato de sua culpa exclusiva, revela-se insuficiente a mera alegação de que oferece um serviço seguro aos usuários.
V. No que concerne ao dano extrapatrimonial, ainda que o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente à configuração do dano moral, no caso concreto, a situação vivenciada (perda do acesso ao perfil em rede social da requerida; imposição, pelo suposto “hacker”, de pagamento de 50 dólares à restituição do perfil; ineficiência dos mecanismos de recuperação da conta de usuário) ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e constitui afronta aos atributos da personalidade, a subsidiar a pretendida reparação (CF, Art. 5o, V e X).
VI. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa proporcionalmente fixada (R$ 1.000,00), uma vez que guardou correspondência ao gravame sofrido (CC, Art. 944). Não verificada ofensa à proibição de excesso a legitimar a pretendida minoração. Ademais, a estimativa é condizente à adotada pelo Egrégio TJDFT (Precedentes: 1a T. Recursal, Acordão n. 1226813, DJE 02.3.2020; 2a T. Recursal, Acórdão n. 1233124, DJE 10.3.2020; 3a T. Recursal, Acórdão n. 1237611, DJE 17.3.2020).
VII. Por fim, não se pode olvidar que eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação (impedimentos de ordem técnica ao restabelecimento integral do perfil de usuária da requerente “@thauannequeiroz_”, vinculado ao “e-mail” thauannyqueiroz38@gmail.com), a par de não fundamentar a improcedência do pedido, deverá ser formulada (e comprovada) pela empresa na fase de cumprimento de sentença, hipótese em que poderá ser convertida em perdas e danos, a serem fixados pelo e. Juízo de origem.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, Artigos 46 e 55).